Tribunal: TJDFT
Processo: 0748521-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. LAPSO TEMPORAL. DILIGÊNCIA RAZOÁVEL À LUZ DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de pesquisa de bens do executado por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud.
2. Fatos relevantes. (i) demanda executória ajuizada em novembro de 2022; (ii) última pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud teria ocorrido entre julho e agosto de 2023; e (iii) o e. Juízo de origem indeferiu o pedido de nova diligência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria viável (ou não) a reiteração da diligência, por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, para a localização de ativos passíveis de constrição do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução deve ser realizada no interesse do exequente, respondendo o devedor com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (CPC, arts. 789 e 797), assegurada às partes a solução integral do mérito em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa (CPC, arts. 4o e 6o).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pedidos de penhora por meio de sistemas eletrônicos de busca de bens, desde que observada a razoabilidade da medida, a ser aferida a partir das circunstâncias do caso concreto.
6. No caso concreto, o hiato temporal superior a dois anos desde a última pesquisa de ativos financeiros constitui critério razoável para permitir a realização de nova busca, em virtude da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 854 e 932, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.02.2011; STJ, REsp 1.267.374/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 07.02.2012; TJDFT, acórdão 1958912, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 05.02.2025; TJDFT, acórdão 1940236, rel. Des. Hector Valverde Santanna, rel. designado Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 27.11.2024.